Tribunal: TJDFT
Processo: 0702265-54.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO INDEVIDO. GRATIFICAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. PRESENÇA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar que se abstenha de cobrar valores da agravada, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária.
1.1. Consta dos autos de origem que a agravada solicitou exoneração da Secretaria de Educação, para residir em outro país, quando foi surpreendida com a cobrança de R$65.701,80, referente a suposto recebimento indevido de gratificações ao longo de sua carreira – Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR), Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED), Gratificação de Atividade Externa (GAEE) e Gratificação de Atividade de Docência em Estabelecimento de Restrição e Privação de Liberdade (GADERL).
1.2. O agravante sustenta que: (i) não foram demonstrados o perigo na demora e a probabilidade do direito; (ii) é vedada a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa em face da Fazenda Pública.
1.3. Em contrarrazões, a agravada argui preliminar de ausência de impugnação específica das razões da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a preliminar de ausência de dialeticidade recursal; (ii) superada a premissa, se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. As razões apresentadas no agravo guardam relação lógica com a decisão impugnada, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e o pedido de reforma.
4. A concessão de tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
5. O Tema 1.009 do STJ estabelece que valores recebidos por erro administrativo estão sujeitos à devolução, salvo comprovação de boa-fé objetiva do servidor que os recebeu.
6. Na hipótese, presume-se a boa-fé da agravada – não contestada no procedimento administrativo – a ser devidamente comprovada na fase de instrução do processo judicial de origem. Conforme demonstrado em contrarrazões, “no período de referência, o SINPRO-DF divulgava diversas ações judiciais em andamento em que requeriam a incorporação de gratificações ao vencimento básico, fato aplicável inclusive à agravada. A confusão jurídica em torno das gratificações era fato público e notório.”
7. A cobrança de valor significativo, a ser pago em 60 dias (LC no 840/2011, art. 121, §3o), sob pena de inscrição em dívida ativa, poderá comprometer a capacidade financeira da agravada, que atualmente não recebe nenhuma renda mensal, conforme por ela declarado.
8. Não há perigo de irreversibilidade da medida, pois a eventual reforma da decisão impugnada implicará na necessidade de devolução dos valores recebidos pela parte contrária, conforme dispõe o art. 302 do CPC, bem como entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ. EAREsp 58.820-AL) e desta Turma Recursal (Acórdão 1951286).
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e 302; LC no 840/2011, art. 121, §3o;
Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, EAREsp 58.820-AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 8/10/2014; TJDFT, Acórdão 1951286, 0702342-97.2024.8.07.9000, Rel. RITA DE CASSIA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 29/11/2024.